Tribunal: TJPA
Processo: 0823340-94.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823340-94.2024.8.14.0401

APELANTE: JORGE MAYKON MONTEIRO ARLINDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. crime de ameaça no âmbito da violência doméstica
(
art
. 147, §1º,
cp
).
suficiência probatória. palavra da vítima corroborada. manutenção da condenação. dosimetria. afastada valoração negativa dos motivos do crime. redução da pena-base para o mínimo legal. manutenção da indenização por danos morais. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, §1º, CP), em contexto de violência doméstica contra sua mãe, à pena de 4 meses de detenção em regime aberto, com fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

2.Defesa requer absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e a exclusão ou diminuição do valor indenizatório.

ii. questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar a condenação; (ii) analisar se a fundamentação para exasperação da pena-base foi adequada; (iii) examinar a possibilidade de exclusão ou redução da indenização por danos morais.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência reconhece valor probatório relevante à palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros elementos, como ocorreu no caso. 4. Inidoneidade da fundamentação que majorou a pena-base sob alegação de ciúmes, circunstância não demonstrada nos autos. Pena-base reduzida ao mínimo legal. 5. Indenização por danos morais prevista no art. 9º, §§4º e 5º, da Lei 11.340/06 e consolidada pelo STJ (Tema 983) dispensa instrução específica. Valor fixado em R$ 1.000,00 mantido por proporcionalidade.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena definitiva para 2 meses de detenção, mantidos o regime aberto, a suspensão condicional da pena e a indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar condenação por ameaça no contexto da Lei Maria da Penha. 2. A exasperação da pena-base exige fundamentação idônea lastreada em elementos concretos dos autos. 3. É cabível a fixação de indenização por danos morais em sentença penal condenatória nos crimes de violência doméstica, independentemente de instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147, §1º; CP, art. 59; Lei nº 11.340/2006, art. 9º, §§4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 842.971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 18/04/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.278.336/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 23/02/2024; STJ, Tema 983 – REsp 1.675.874/RS.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
14
de
agosto
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Jorge Maykon Monteiro Arlindo,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147, § 1º, do Código Penal (ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha), à pena de
04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena privativa de liberdade pelo prazo e condições a serem fixadas pelo Juízo da execução, bem como ao
pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais
à vítima, sendo-lhe assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia (ID 27024285):

“Narram os presentes autos que, no dia 03/11/2024 e, no dia 05/11/2024, por volta das 12h, a senhora NORMA SUELY LOPES MONTEIRO foi vítima do crime de ameaça, perpetrado por seu filho, JORGE MAYKON MONTEIRO ARLINDO, em residência particular localizada na Alameda 57, nº 33, Residencial Benedito Monteiro, R. Ailton Pena, Tapanã, Belém-PA, CEP: 66831-057, em contexto de violência de gênero, por meio de ato comissivo, causando sofrimento psicológico e moral à mulher (art. 5º, caput da Lei nº. 11340/06).

Na data de 03/11/2024, a ofendida passou a questionar o seu filho, ora denunciado, visto que ele teria pegado cosméticos que ela revende. Ele o fez para poder trocar por drogas. Então, em virtude disso, iniciaram as ameaças. O acusado proferiu as seguintes textuais: “SUA VELHA LOUCA, SUA VAGABUNDA, EU VOU TE DÁ-LHE UM MONTE DE FACADA”.

A vítima, neste dia, resolveu não denunciar o acusado, porque não queria que seu filho fosse preso, mas ficou aterrorizada com as ameaças do filho e não conseguiu dormir neste dia.

Já no dia 05/11/2024, por volta das 12h, a vítima novamente questionou seu filho por ele ter pegado os seus pertences e disse que não o queria mais morando em sua casa, quando o acusado pegou uma faca de serra e ameaçou a vítima com as seguintes textuais: “SUA VAGABUNDA, EU VOU TE MATAR, TU VAI VER. TU TÁ COM SORTE DE EU NÃO TER TE DADO UM MONTE DE FACADA, UMA HORA EU VOU FAZER ISSO”.

O acusado ainda disse: “VAI VAGABUNDA, SE TU ME DENUNCIAR, TU VAI MORRER” (textuais).

Após ser ameaçada, a vítima acionou a polícia militar, porquanto ficou com medo de Jorge cumprir todas essas promessas de mal injusto e grave. Ela teme por sua vida no caso de Jorge retornar ao imóvel.

Diante dos fatos, a vítima não viu uma alternativa que não fosse recorrer às autoridades competentes para apurarem o ocorrido, tomando as devidas providências, visando ter resguardada sua integridade física e psicológica.”

Em suas
razões recursais
(ID 27024357), o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, sustenta, em síntese, insuficiência probatória para a condenação, invocando a absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
, pois as provas se limitam ao depoimento da vítima e a testemunhas que não presenciaram os fatos. Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base
ao mínimo legal, por considerar indevida a valoração negativa dos motivos do crime. Pleiteia, ainda, a
exclusão ou redução da indenização por danos morais
, por entender que não houve instrução específica quanto ao arbitramento do valor.

Em contrarrazões (ID 27024360), o Ministério Público pugna pelo
desprovimento do recurso.

A Procuradora de Justiça
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
, em parecer (ID 27704574), manifesta-se pelo
“o CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do Recurso de Apelação interposto, mostrando-se favorável tão somente quanto ao refazimento da dosimetria da pena em sua primeira fase.”
(Textual) (ID 27704574)

É o relatório.
Sem revisão. Com intenção de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

VOTO

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado diz respeito, inicialmente, ao pedido de
absolvição
formulado pelo apelante sob o fundamento de
ausência de provas suficientes para ensejar a sua condenação
, invocando, para tanto, o princípio do
in dubio pro reo
. Em caráter subsidiário, debate-se a
dosimetria da pena
imposta.

Passo, pois, à análise do primeiro ponto recursal.

I – Da Suficiência Probatória e da Impossibilidade de Absolvição

A defesa sustenta que o conjunto probatório não é suficiente para amparar o édito condenatório, pois não há testemunhas presenciais do fato, e que a palavra da vítima, por si só, não poderia ensejar condenação. Argumenta, ainda, que nenhuma outra prova confirmaria a versão acusatória.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Importa destacar, a princípio, que
a jurisprudência consolidada
desta egrégia Corte, bem como dos Tribunais Superiores, reconhece o
elevado valor probatório das declarações da vítima nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar
, sobretudo quando proferidas de forma segura e em consonância com os demais elementos dos autos, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR DIFERENCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A despeito do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, a Corte de segunda instância não está obrigada a se manifestar sobre toda e qualquer matéria vertida na sentença condenatória. Em verdade, o Tribunal de apelação está compelido pela sistemática recursal a se pronunciar sobre as matérias deduzidas nas razões ou nas contrarrazões do apelo. Portanto, a Corte de apelação não está obrigada a se pronunciar sobre matéria não suscitada nas razões de apelação; mas, apenas, levantadas por ocasião da oposição de embargos de declaração. Precedentes. III - Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. IV - In casu, a Corte local asseverou que os "dizeres [da vítima] não apresentam distorção de conteúdo capaz de maculá-los. Ao contrário, foram reproduzidos de forma harmônica, de modo a representar componentes significativos no contexto processual". Além disso, o Tribunal de origem assegurou que "o conjunto probatório não deixa incertezas acerca das condutas perpetradas pelo réu". Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. V - Pleito de de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena. Tese não enfrentada pela Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA N. 182/STJ AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Interpostos dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão, tem-se configurada, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso, pelo exaurimento do direito ou pela faculdade de recorrer em virtude do seu integral exercício. 2. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 3. A tese de cerceamento de defesa não foi prequestionada pela Corte local, sendo apresentada somente nos embargos de declaração, configurando-se, naquela oportunidade, inovação recursal. Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282 do STF. 4. Destacando o acórdão haver prova suficiente acerca da invasão de domicílio ocorrida no período noturno (art. 150, § 1º, do CP), afasta-se o pleito de absolvição por ausência de prova da materialidade. Outrossim, a inversão do acórdão, de modo a acolher o pleito de absolvição quanto aos crimes imputados, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita (Súmula n. 7/STJ). 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC n. 615.661/MS, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 6. Agravo regimental de fls. 467-477 não conhecido. Agravo regimental de fls. 455-465 conhecido para conhecer do agravo em recurso especial, negando-lhe provimento. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.278.336/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024)”

No caso vertente, observa-se que a vítima
NORMA SUELY LOPES MONTEIRO
confirmou integralmente as declarações constantes da denúncia, relatando que era alvo de ameaças frequentes por parte do filho, ora acusado. Disse que não suportava mais as humilhações constantes e, no dia do fato, foi ameaçada de morte, ocasião em que o réu, munido de uma faca, proferiu as seguintes palavras:
“sua vagabunda, vou te matar, sua velha louca”
e
“se tu me denunciar, a hora que eu for solto, vou te matar”
.

A vítima narrou, ainda, que conseguiu se refugiar em um quarto e solicitar auxílio a uma amiga, a qual acionou a polícia. Acrescentou que os vizinhos tinham conhecimento da situação, porém se recusavam a testemunhar por temor, em razão do envolvimento do acusado com entorpecentes. Informou, por fim, que já havia sido agredida fisicamente em outra ocasião, fato que chegou a denunciar anteriormente. Esclareceu, por derradeiro, que as ameaças ocorreram porque o réu pretendia vender objetos da residência.

A informante
ANDREZA DO SOCORRO MONTEIRO BARLINDA
, filha da vítima, corroborou essa versão ao afirmar que tem conhecimento das ameaças proferidas pelo acusado, relatando, inclusive, que já o viu dormir com uma faca sob o travesseiro e que costumava dirigir diversas intimidações à própria mãe.

Acrescentou que, no dia do ocorrido, recebeu uma ligação da genitora solicitando socorro e pedindo que acionasse a polícia para garantir sua proteção contra o agressor.

Esses relatos são coerentes e encontram respaldo na narrativa da denúncia e nas declarações prestadas em sede policial, demonstrando consistência probatória e afastando eventual alegação de incerteza.

Ademais, o próprio réu, ao ser interrogado,
não negou a discussão com a vítima nem a condição de usuário de drogas
, limitando-se a alegar não se recordar exatamente do que disse em razão do efeito das substâncias entorpecentes, o que não afasta a materialidade das ameaças comprovadas nos autos.

Assim, o acervo probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Portanto, verifica-se que o depoimento da vítima
não se encontra isolado
, mas
é corroborado pelas declarações de sua filha Andreza Barlinda
, ouvida como informante, a qual
soma-se à narrativa da vítima
, conferindo coerência e robustez à versão acusatória.

Dessa forma,
não há que se falar em dúvida razoável
quanto à veracidade dos fatos narrados pela vítima, pois sua palavra está amplamente amparada pelas declarações da filha da vítima, e pelo contexto de violência doméstica em que os fatos ocorreram, sendo inaplicável a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Rejeito, pois, o pedido de absolvição formulado pela defesa.

II – Da Dosimetria da Pena

A defesa requer a reforma da sentença no que concerne a primeira fase da dosimetria, alegando que a exasperação da pena-base decorreu da valoração negativa do vetor
motivos do crime
, sob a justificativa de que o réu teria agido movido por ciúmes. Sustenta que não há qualquer elemento nos autos que indique essa motivação, o que tornaria indevida a majoração.

Para melhor análise, transcrevo o trecho da sentença na parte que interessa:

“Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal.

A culpabilidade é normal à espécie, nada existindo nos autos que aumente ou diminua o grau de censurabilidade da conduta em análise; os antecedentes são imaculados; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo
; os motivos não lhe são favoráveis, posto que agiu movido por ciúmes
; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Em face dessas circunstâncias, fixo pena-base, pela Ameaça em 02 (dois) meses de detenção.

Deixo de aplicar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal (ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra mulher), visto que consta a causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 147, do Código Penal (por ter sido o crime cometido por razões da condição do sexo feminino, em sede de violência doméstica e familiar contra a mulher), não podendo o réu ser penalizado duas vezes pela mesma circunstância (proibição de bis in idem).

Como já dito, figura a causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 147, do Código Penal, pelo que dobro a pena aplicada,
tornando-a em definitivo em 04 (quatro) meses de detenção.

Em face da pena aplicada, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal, fixo o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, pois embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o crime foi cometido com violência (art. 44, inciso I, do CP).”
(sentença ID 27024343)

Após detida análise, assiste razão à defesa.

Com efeito, o magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base, destacou que
“os motivos não lhe são favoráveis, posto que agiu movido por ciúmes”
. Entretanto, ao compulsar os autos, não se identifica qualquer indício de que o comportamento do apelante tenha decorrido de sentimento possessivo típico das relações conjugais ou afetivas. Pelo contrário, a própria denúncia descreve que a motivação dos fatos estava relacionada a discussões familiares, em razão de o acusado, usuário de drogas, ter se apropriado de bens domésticos com a intenção de vendê-los.

Do depoimento da vítima extrai-se, de forma inequívoca, que os atos de ameaça ocorreram após ela repreender o filho por retirar objetos da residência, bem como por manifestar o desejo de que ele deixasse o lar.

Não há, portanto, qualquer referência a ciúmes, sendo inidônea a fundamentação apresentada pelo
juízo
a quo
para desvalorizar a vetorial relativa aos “motivos do crime”.

Sobre a matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
fixação da pena-base deve observar a existência de circunstâncias concretas, devidamente comprovadas, não bastando alegações genéricas ou presunções
(STJ - AREsp: 00000000000002862631, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 16/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 18/07/2025).

Portanto,
acolho o pedido, neutralizando a vetorial relativa aos motivos do crime.

Feitas as devidas correções,
PASSO A NOVA DOSAGEM DA PENA:

Na primeira fase
, uma vez que inexistem vetores negativados, fixo
a pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção
.

Mantenho os demais termos da sentença, que reconheceu a causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 147, do Código Penal, razão pela qual dobro a pena aplicada, tornando-a concreta e definitiva em
02 (dois) meses de detenção, a ser cumprido em regime aberto.

Mantenho os demais termos da sentença e, considerando que o condenado preenche os requisitos do artigo 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo e condições a serem fixadas pelo Juízo de Execução de Penas e Medidas Alternativas.

O apelante requer, por último, a
exclusão do valor arbitrado a título de danos morais, ou, subsidiariamente, sua redução para quantia simbólica de R$ 50,00 (cinquenta reais)
, sob o argumento de ausência de instrução probatória específica para a fixação do montante indenizatório, bem como por alegada incapacidade financeira.

Sem razão, contudo.

Com a entrada em vigor da Lei nº 13.871/2019, a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) passou a prever expressamente, em seu art. 9º, §§ 4º e 5º, que aquele que causar dano moral ou patrimonial à mulher em situação de violência doméstica tem a obrigação de ressarcir os prejuízos, inclusive mediante indenização por danos extrapatrimoniais.

Confira-se o dispositivo:

“Art. 9º (...)

§ 4º Aquele que, por ação ou omissão, causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher, fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ao Sistema Único de Saúde, e a indenizá-la pelos prejuízos decorrentes da prática de violência doméstica e familiar.”

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fixação de indenização por danos morais no âmbito criminal
dispensa instrução probatória específica
, por decorrer da própria prática do ato ilícito, conforme decidido no
Tema 983
dos recursos repetitivos (REsp 1.675.874/RS).

No caso em apreço, a ameaça foi praticada contra a própria mãe do apelante, mediante uso de faca e expressões extremamente ofensivas, tais como
“sua vagabunda, vou te matar”
, circunstância que revela gravidade suficiente para ensejar abalo psicológico relevante apto a justificar a indenização fixada na origem.

Portanto, entendo que o valor arbitrado,
R$ 1.000,00 (mil reais)
, mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos critérios de moderação e à capacidade econômica presumida do réu, que, embora alegue hipossuficiência, não trouxe aos autos qualquer prova concreta capaz de infirmar tal presunção.

Assim,
afasta-se o pedido de exclusão ou redução do valor fixado a título de danos morais
, mantendo-se a quantia estipulada na sentença.

Diante de todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença
apenas no tocante à pena-base
, afastando a valoração negativa da vetorial “motivos do crime” e fixando-a no mínimo legal, em
01 (um) mês de detenção
, que, majorada pela causa de aumento prevista no § 1º do art. 147 do Código Penal, resultou na
pena definitiva de 02 (dois) meses de detenção, mantendo-se o regime inicial aberto e a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, conforme condições a serem estipuladas pelo Juízo da Execução
.

Mantêm-se, ainda, inalterados os demais termos da sentença, inclusive a condenação ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por se mostrar proporcional e juridicamente adequada.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025